Tribunal: TJMT
Processo: 1024614-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024614-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA NEVES PEREIRA FRANCA - CPF: 046.250.071-35 (RECORRENTE), ERICK DE MEDEIROS - CPF: 994.544.831-53 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1024614-66.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Recorrida:
ALESSANDRA NEVES PEREIRA FRANÇA.

Data do Julgamento:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – MEDIDA DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Trata-se de ação, em que a recorrida sustenta que sua conta bancária foi boqueada indevidamente, sem aviso prévio, ficando impossibilitado de movimentá-la.

2.

O requerido alega em sua defesa que o bloqueio da conta bancária da autora foi realizado por medida de segurança, e que tal conduta, não configura falha na prestação do serviço.

3.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que é incontroverso o bloqueio da conta bancária da reclamante, todavia,
não informa quantos dias durou o bloqueio, se tinha dinheiro na conta e se ficou impedida de acessar os valores, tampouco tentou resolver a lide na esfera administrativa
. Portanto, não há comprovação inequívoca de prejuízo.

4.

Oportuno, salientar que, o bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude afigura-se exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito.

5.

Nesse sentido:

(TR/TJMT) RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÕES COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. DESCONTOS DIVERSOS, MAS DA MESMA NATUREZA.
BLOQUEIO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA-SALÁRIO POR PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ADIMPLIDOS NAS DATAS CORRETAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESCRITO. PREJUÍZO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(N.U 1000531-47.2019.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 17/12/2020).

“(TR/TJMT) INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO DO CARTÃO. FRAUDE QUE É INCONTROVERSA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. AUTORA QUE ANUIU COM A UTILIZAÇÃO DE SUA CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por Viviana Alves Rodrigues em face de Banco do Brasil S/A em razão do bloqueio indevido de sua conta bancária, por suspeita de fraude, sem qualquer aviso prévio.

2. In casu, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta corrente da Autora ocorreu após a consumidora emprestar a sua conta bancária para terceiro para o recebimento de quantias vultuosas.

3. Com efeito, a própria Recorrida afirma que o dinheiro depositado e as posteriores transações efetuadas são fraudulentas, já que após procurar o terceiro para quem havia emprestado a conta não teve mais informações a respeito de seu paradeiro.

4.
O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, já que a conta utilizada para as movimentações espúrias era de sua titularidade
. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

5. Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

6. Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para a utilização de sua conta na operação fraudulenta.

7. O fato, no entanto, é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

8
. Do mesmo modo, não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter a conta bancária bloqueada.

9. Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, uma vez que no caso ocorreu o bloqueio preventivo da conta.
Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

10. Sentença reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1002851-12.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, publicado no DJE 14/09/2020)”

6.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024